Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEFERIMENTO SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
I. O sigilo bancário assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, não tem caráter absoluto e por isso pode ser excepcionado mediante decisão fundamentada, inclusive para a elucidação de fatos relevantes para o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante a inteligência do artigo 3o da Lei Complementar 105/2001.
II. À luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e do artigo 11 do Código de Processo Civil, é nula decisão que decreta a quebra do sigilo bancário da parte demandada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem qualquer fundamentação.
III. Agravo de Instrumento provido.